Tribunal: TJES
Processo: 5000204-30.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-30.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: SILVANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA & CIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM 16/08/2018 PROTOCOLOU PROCESSO CONTRA A RÉ EM RAZÃO DA INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DE SUA EMPRESA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES POR SUPOSTO DÉBITO DE R$1.052,26 REFERENTE À UMA CONTA DE ENERGIA VENCIDA EM 04/01/2018, SENDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE NUNCA HOUVE QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS VISTO A QUE A REQUERIDA TEM SEDE NO AMAZONAS E A A REQUERENTE NO ESPÍRITO SANTO. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ANTIGO PROCESSO A PARTE PLEITEADA RECUSOU-SE A CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL, TENDO A PLEITEADA DESCOBERTO QUE O CADASTRO DE NEGATIVAÇÃO PERMANECIA, SITUAÇÃO QUE PODERIA ATRAPALHAR COM O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APÓS PESQUISA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE INFORMAÇÃO, DESCOBRIU QUE HAVIA SIDO NEGATIVADA PELO MENOS DÉBITO DISCUTIDO EM PROCESSO ANTERIOR. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E C) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$ 40.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS QUE GERARAM A NEGATIVAÇÃO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)